Tribunal: TCU
Processo: 020.796/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6841/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.796/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Dolores Carvalho Lima (XXX.797.035-XX); Leny Esteves de Almeida Seifert (XXX.824.741-XX); Lindete Maria de Brito Oliveira (XXX.622.574-XX); Lindevania Maria de Brito Mina Pereira (XXX.843.524-XX); Luciene Esteves de Almeida (XXX.349.201-XX); Marcia Gomes de Oliveira Santos (XXX.197.321-XX); Maria de Fatima Amaral Martins (XXX.638.743-XX); Sonia Maria Coutinho Dias (XXX.110.977-XX); Valeria Lima de Souza (XXX.448.335-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.